Tribunal: TJSP
Processo: 0091632-64.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA REQUER A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL ACOLHIMENTO – REDUÇÃO DO INCREMENTO DESTINADO À BASE POR SUBSISTIR APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (PERSONALIDADE) - COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 E TEMA 585 AMBOS DO COL. STJ – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – RECURSO

Ementa:
FURTO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA REQUER A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL ACOLHIMENTO – REDUÇÃO DO INCREMENTO DESTINADO À BASE POR SUBSISTIR APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (PERSONALIDADE) - COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 E TEMA 585 AMBOS DO COL. STJ – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.